Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, os pedidos de ID ́s 17566709 e 15898285, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 17726725. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto